Tribunal: TJES
Processo: 0009905-04.2017.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009905-04.2017.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: WINDSOR EISENHOWER MANOEL TRISTAO CALMON FERNANDES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0009905-04.2017.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: WINDSOR EISENHOWER MANOEL TRISTAO CALMON FERNANDES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BENJAMIN DE AZEVEDO QUARESMA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. FGTS DEVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança de FGTS ajuizada por WINDSOR EISENHOWER MANOEL TRISTAO CALMON FERNANDES em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, que postula o pagamento de valores decorrentes de suposta relação laboral mantida por meio de sucessivos contratos temporários firmados com a Administração Pública municipal.

A parte autora narra que manteve vínculo com o município, por meio de diversas contratações temporárias, no período compreendido entre 03/03/1997 a 31/12/1999 e 06/07/2005 a 11/09/2014, exercendo a função de médico.

Em contestação o réu sustentou a prescrição e a improcedência da demanda.

Em sentença, o juízo apreciou a demanda e julgou no seguinte sentido:

Irresignado o ente Municipal interpôs recurso inominado sustentando a reforma da sentença, ante a inexistência de nulidade contratual, bem como pretendeu a fixação do pagamento a partir do salário base.

A parte autora apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Examinando os autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno da validade dos contratos temporários firmados entre as partes, diante da alegação de que o vínculo teria se estendido por período superior ao admitido, o que, segundo sustenta o recorrido, descaracterizaria a natureza de temporário.

Os contratos pertinentes ao objeto da ação foram firmados
no período compreendido entre 03/03/1997 a 31/12/1999 e 06/07/2005 a 11/09/2014.

Com relação ao tema, a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, reza que
“a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”
, acrescentando, em seu §2º, que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

São duas as exceções à obrigatoriedade do concurso público, as quais estão previstas nos incisos V e IX, ambos do art. 37, da Constituição Federal, que assim dispõem:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

A partir da premissa exposta, verifica-se que, para a validade das contratações temporárias no âmbito da Administração Pública, impõe-se o cumprimento de três pressupostos cumulativos e inafastáveis:
a)
tempo determinado;
b)
objetivo de atender necessidade temporária; e
c)
caracterização de excepcional interesse público.

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria no julgamento do RE 658.026 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09.04.2014, DJe 31.10.2014) assentou os requisitos que legitimam, sob a ótica constitucional, as contratações temporárias:
“a) casos excepcionais que estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários e permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração”
.

No caso em exame, se vislumbra que o recorrido

foi contratado para o desempenho da função de médico, com repetidas e sucessivas contratações temporárias.

Os vínculos mantidos pela autora/recorrido com a Administração Pública ocorreram exclusivamente por meio de contratações temporárias, sem a observância da exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público, configurando, portanto, violação ao dispositivo indicado da Constituição Federal.

Há de se ressaltar que embora a contratação temporária seja admitida em hipóteses excepcionais, no caso concreto, a natureza permanente das funções desempenhadas e a reiteração das contratações descaracterizaram a excepcionalidade exigida, tornando nulos os vínculos firmados.

Diante disso, impõe-se tão somente o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.036/1990, não restando cabíveis quaisquer indenizações a título de multa rescisória, bem como o pagamento de verbas trabalhistas típicas de relação regida pela CLT (tais como adicionais, auxílios, entre outros), ou ainda a anotação em CTPS, entendimento este já pacificado pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CRÉDITOS TRABALHISTAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITO AO FGTS - VERBAS TRABALHISTAS – AUSÊNCIA DE DIREITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2 - Conforme ensina a Constituição Federal, a administração pública deve preencher os seus cargos através de concurso público, salvo nos casos de cargo comissionado (art. 37, inciso II da CF) ou de contratação temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. art. 37, inciso II e IX da CF). Ora, os serviços prestados pela apelada não se enquadram nem em cargo de direção, chefia e assessoramento, muito menos em cargo de serviço de necessidade temporária e excepcional – uma vez que o cargo de auxiliar de educação infantil é uma demanda permanente do município, como bem pode-se observar das sucessivas contratações desde o ano de 2002 até, no mínimo, o início do ano de 2013. Assim a sucessiva realização de novo contrato para atividade inerente à administração pública descaracteriza a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes, devendo os pactos serem declarados nulos, como bem destacou o magistrado no comando sentencial. 3- A questão sobre o FGTS de contrato temporário firmando com a administração declarado nulo foi decidida perante o Supremo Tribunal Federal (RE 596478/RR) através da sistemática de recursos com repercussão geral, que por maioria entendeu que ¿o art. 19-A da Lei 8.036/90, acrescido pelo art. 9º da Medida Provisória 2.164-41/2001, que assegura direito ao FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem concurso público não afronta a Constituição(INF. Nº 670/STF). Este Tribunal Estadual, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado no AC nº 0001651-95.2008.8.08.0064 promulgou a Súmula 22, que estabelece que “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 4 - Com relação à condenação do apelante ao pagamento das parcelas de férias, há precedentes desta Câmara e da 1ª Câmara Cível no sentido de que, com a declaração de nulidade dos contratos temporários, o particular somente tem direito ao recebimento de FGTS, sendo indevido as demais verbas trabalhistas. Portanto, deve ser reconhecida a inexistência de direito recebimento de valores referentes às férias não gozadas. [...] (TJES, Apelação 35130187947, Órgão: 3ª CÂMARA CÍVEL Relator: ELISABETH LORDES, Relator Subs.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julg.: 19.07.2016, Pub.: 29.07.016)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCEDENTE. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS INDEVIDOS. FGTS PROCEDENTE SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária proposta por VALESCA DOS REIS NASCIMENTO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Na exordial, a autora alega que foi contratada pelo Estado do Espírito Santo para exercer a função de Auxiliar de Secretaria Escolar sob o regime de designação temporária, entre 06 de junho de 2011 e 30 de abril de 2015. Sustenta que a contratação ocorreu de forma ilegal, pois visava suprir necessidades permanentes da Administração Pública, assim como, pelo período em que se perpetuou, descaracterizou-se como necessidade temporária. Requer a declaração de nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados entre as partes, bem como a condenação do requerido ao pagamento dos valores relativos ao recolhimento do FGTS, 13o salário e férias não gozadas acrescidas de 1/3, correspondente ao período de vigência dos contratos. Em sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido autoral para declarar nulos os contratos firmados entre as partes no período de 06/06/2011 a 30/04/2015, condenando o requerido ao pagamento do FGTS à requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária supracitados, acrecidos de juros e correção monetária, na forma do art. 1o F da Lei no 9.949/97. Em recurso inominado, a autora, ora recorrente, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar parcialmente a r. sentença, para condenar o recorrido ao pagamento à recorrente das verbas relativas ao décimo terceiro salário, férias anuais remuneradas e 1/3 de férias relativos à integralidade do período laborado. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença. 2. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ante os documentos de fls.21/24. 3. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular. Compulsando os autos, verifico que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nas contratações de pessoal pela Administração Pública sem observância do disposto no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, implica em nulidade nos termos do art. 37, § 2o, CF. Por essa contratação ser ilegítima, o trabalhador só tem direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento do FGTS. Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014). Nesse sentido, a recorrente, contratada de forma ilegítima, não faz jus ao décimo terceiro nem às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. 3. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, § 3º do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita. (TJES, Recurso Inominado, Relator: CAMILO JOSÉ DAVILA COUTO, Órgão: COLEGIADO RECURSAL (3ª TURMA), Julgamento: 10/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – AFASTADA - CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – FGTS DEVIDO – MULTA DE 40% – INTERVALO INTRAJORNADA – NÃO APLICABILIDADE DA CLT – REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. O entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça aduz que o servidor contratado por designação temporária não está submetido às normas da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 3. O Supremo Tribunal Federal (RE 705.140/RS, em sede de repercussão geral), firmou a tese de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 4. Reconhecida a nulidade da contratação realizada pelo Município, é devido o pagamento do FGTS ao apelante, sem a incidência da multa de 40% do FGTS, bem como os valores correspondentes ao intervalo intrajornada, haja vista possuirem natureza de caráter celetista. 5. Remessa conhecida. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação / Remessa Necesária, 12111152042, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 07/08/2017)

Ademais, consigna-se, que na forma do art. 15, da Lei nº. 8.036/1990, o “depósito de FGTS” é calculado sobre o salário-base, acrescido, exclusivamente, das verbas de natureza remuneratória. Assim, não se inserem, nestes cálculos, a) as verbas de natureza indenizatória (abono férias, auxílio-alimentação, aviso-prévio, etc.) e b) os descontos realizados a título de INSS, IRPF e PIS/PASEP.

Registro, ainda, que o presente entendimento se apresenta em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário nº. 765.320, julgado, em 15.09.2016, sob o regime de repercussão geral.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar ao pagamento do FGTS a partir do salário-base, acrescido, exclusivamente, das verbas de natureza remuneratória, mantendo os demais termos da sentença. Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)